Tribunal: TJSP
Processo: 1012588-68.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Indagação referente a tema respondido adequadamente junto ao V. Acórdão embargado – Mero inconformismo da parte e caráter protelatório para retardar adequado avanço do feito – Questionamento sobre destinação e utilização de patrimônio comum decorrente de inventário – Indicada e pretendido reconhecimento de aquisição sem indicação de qualquer documento a justificar o

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Indagação referente a tema respondido adequadamente junto ao V. Acórdão embargado – Mero inconformismo da parte e caráter protelatório para retardar adequado avanço do feito – Questionamento sobre destinação e utilização de patrimônio comum decorrente de inventário – Indicada e pretendido reconhecimento de aquisição sem indicação de qualquer documento a justificar o negócio – Dispensabilidade, pelas circunstâncias, de realização de audiência para coleta de prova testemunhal diante, repetindo, natureza de direito real do bem questionado – Incidência de responsabilidade pela utilização exclusiva do bem e em prejuízo dos co-proprietários, herdeiros regulares - Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Evidente a protelação – De se atentar, inclusive, para o disposto no artigo 1,015, do CPC – Conhecido pela tempestividade – Reconhecimento do caráter protelatório a impor a sanção disciplinada – EMBARGOS REJEITADOS.